Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713522-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NILVAN TORRES LIMA RECORRIDO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CASUÍSTICA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por exigência legal, para o processamento e julgamento de reclamação é necessária a demonstração, casuística e específica, de eventual inobervância ou divergência na aplicação de jurisprudência sumulada ou consolidada em precedentes qualificados (CPC, art. 988, III e IV c/c RITJDFT, art. 196, III e IV). 2. Os precedentes invocados no particular não são aptos a robustecer o cabimento da pretensão reclamatória manejada, ensejando o inafastável indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I c/c RITJDFT, art. 198, I). 3. Precedentes: Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023; Acórdão 1714384, 07350631020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; Acórdão 1699153, 07366818720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023; etc. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, 932, 938, 982, inciso I, 988, incisos II, III e IV, 989, inciso II, e 1.036, §1o, todos do CPC, sustentando que foram preenchidos os requisitos legais para o processamento da reclamação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.422.106/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 926, 927, inciso III, 932, 938, 982, inciso I, 988, incisos II, III e IV, 989, inciso II, e 1.036, §1o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a existência dos requisitos legais para proposição de Reclamação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE APLICAÇÃO DE SÚMULA. APLICAÇÃO DE DETERMINAÇÕES ORIUNDAS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICADA A LIMINAR REQUERIDA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. "Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015, e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência" (AgInt na Rcl n. 43.665/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 27/1/2023). 3. Também conforme precedente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a reclamação é prevista na Constituição Federal de 1988 para a preservação da competência do STF e do STJ e para a garantia da autoridade das decisões desses Tribunais de Superposição (arts. 102, I, l, e 105, I, f), não podendo ser considerada sucedâneo recursal, ou seja, é cabível tão-só nas hipóteses em que adequadamente atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, por não ser sucedâneo recursal e não se prestar precipuamente como mecanismo de uniformização de jurisprudência, o uso da reclamação é excepcional e só justificável em poucas hipóteses" (AgInt na Rcl n. 41.841/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). 4. No caso dos autos não há nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Os reclamantes apontam como tendo sido descumpridas sumulas persuasivas do Superior Tribunal de Justiça, bem como postulam a observância de um alegado descumprimento de determinação proferida em sede de Ação Civil Pública e Dissídio Coletivo de Greve. 5. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 44.949/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010